Tribunal: STF
Processo: AI 804467
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF. 



    Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 535 do CPC. 



    A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Incidência da Súmula 288/STF. Precedente. 



    Embargos de declaração desprovidos.